Tribunal: TJMT
Processo: 1013226-48.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013226-48.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prova de Títulos]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROMULO ROCHA VAZ - CPF: 059.004.519-92 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – CONCURSO - PROVA DE TÍTULOS. VALORAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL – AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO EDITAL – AFASTADA A PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO PROVIDO

O agravado, em sede primária da probabilidade, não faz jus ao recálculo da pontuação na prova de títulos, porquanto não logrou comprovar a experiência profissional exigida no edital do Concurso Público.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória, que deferiu a liminar para
determinar o cômputo da pontuação relativa ao título apresentado, bem como proceder à reclassificação do candidato agravado , assegurando o direito de participar das demais fases do concurso público em questão, em igualdade de condições com os demais candidatos, com a reserva da vaga caso aprovado
.

Sustenta o Agravante, a impossibilidade da concessão de liminar diante do esgotamento do objeto da ação, bem como que o título apresentado não encontra previsão no edital, motivo pelo qual pugnou pela concessão do efeito suspensivo e no mérito a reforma da decisão agravada.

Efeito suspensivo concedido ao Id n. 4672908.

Contrarrazões ao id n. 6018468.

A Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se de emitir parecer, Id n. 7041850.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória, que deferiu a liminar para
determinar o cômputo da pontuação relativa ao título apresentado, bem como proceder à reclassificação do candidato agravado, assegurando o direito de participar das demais fases do concurso público em questão, em igualdade de condições com os demais candidatos, com a reserva da vaga caso aprovado
.

O cerne da questão é saber se estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos necessários ao deferimento liminar.

De sorte que, neste recurso, a análise restringe-se a presença ou não desses requisitos, sem adentrar ao mérito da questão de fundo, nem tão pouco apreciar questões que não foram objeto de análise em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

O agravado apresentou Certidão de Declaração do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná, documento que atesta que este desempenha naquela instituição o cargo de Soldado BM desde 26/06/2010, somando assim mais de 8 (oito) anos de atividades prestadas àquele estado e que em tese lhe renderia a nota máxima (5 pontos) no quadro de distribuição de pontos na Avaliação de Títulos.

Pois bem.

Em se tratando de concurso público, rigor a observância dos seus dispositivos por ambas as partes, à luz do princípio da vinculação ao edital, sob pena de malferição ao princípio da isonomia.

Ao realizar sua inscrição no certame o candidado deve, ou deveria ao menos deter conhecimento as regras do certame.

Conforme já asseverado na decisão primária, extrai-se expressamente na letra ‘d’ do item 8.3.3 do Edital de Abertura do Certame, que somente o Exercício em cargo da
carreira policial civil
seria aceito para fins de avaliação de títulos. Trata-se de requisito objetivo e claro contido no edital, que não abarca o
cargo de Soldado da Polícia Militar
ocupado pelo autor, ora agravado, no Estado do Paraná, não havendo falar,
prima facie
, em ofensa ao princípio da vinculação ao edital e da impessoalidade.

Logo, diante do não cumprimento dos requisitos estabelecidos no edital quanto à comprovação do exercício da carreita de policial civil, inexiste ilegalidade no ato praticado pelo agravante quanto à pontuação. Até porque, em prestígio ao princípio da isonomia, todos os candidatos devem preencher os requisitos do edital do concurso.

O agravado, em sede primária da probabilidade, não faz jus ao recálculo da pontuação na prova de títulos, porquanto não logrou comprovar a experiência profissional exigida no edital do Concurso Público.

Afastada a probabilidade do direito invocado em sede primária de cognição, não restou comprovado nos autos também a urgência da medida.

Posto isso, dou provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão de primeiro grau, e indeferir a tutela provisória.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020